Tribunal: TJDFT
Processo: 0003385-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

1. Para os efeitos da Lei n. 11.340/06, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). 1.1. Deve ser fixada a competência do juízo especializado quando se tratar de: i) vítima mulher; ii) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e, iii) violência praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).

3. Constatando-se que as agressões decorreram efetivamente da condição do gênero feminino da vítima, inseridos os fatos no contexto de violência familiar, adequada a fixação da competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

4. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 3 (três) anos se a reprimenda é inferior a 1 (um) ano, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.

5. Se a pena aplicada é interior a 1 (um) ano e entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição na sua modalidade retroativa.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.